Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-62.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante. Alegação de contradição. Inexistência de vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida
EMBARGOS REJEITADOS.